Tribunal: TCU
Processo: 009.811/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6347/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.811/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Cambraia Leite (XXX.065.758-XX); Claudinei Braz de Moraes (XXX.858.298-XX); Gilberto Carlos Albertini (XXX.559.118-XX); Jairo Camilo (XXX.135.408-XX); Jose Maria de Andrade Braga (XXX.788.693-XX); Jose Mario de Moraes Freitas (XXX.366.338-XX); Jose Nonato Fernandes (XXX.685.806-XX); Sergio Eduardo Brugnolo de Souza (XXX.190.268-XX); Wagner de Azevedo Marques (XXX.819.668-XX); Wilkyns Arlindo Gross (XXX.298.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.